Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701743-95.2023.8.07.9000 RECORRENTE: JOAO JUSCELINO HAMMEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito judicial do débito no prazo para pagamento da dívida, em sede de cumprimento provisório da sentença, ainda que com o objetivo de garantir o juízo, afasta os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Precedentes do c. STJ. 2. O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, foi julgado em 1/2/2023 pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento ao recurso (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023), o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 521, III, do CPC/15, hipótese de inexigência da caução para levantamento do depósito em cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 512 e 521, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do levantamento dos valores objeto da demanda sem a necessidade da oferta de caução. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também demonstrar suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à suposta ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE AVIÃO QUE ACARRETOU A PERDA TOTAL DA AERONAVE. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fase de cumprimento provisório de sentença, havendo risco de dano irreparável, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiência e idônea. Precedentes. 2. No caso, tendo o Juízo de origem apontado a existência de risco de dano irreparável, com base na análise das provas dos autos, é certo que a revisão do acórdão recorrido, neste ponto, implicaria o reexame de elementos fáticos-probatórios, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.285.951/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009